Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-55.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. ESTELIONATÁRIO. OFERTA DE BRINDE POR FALSÁRIO. MAQUININHA COM VALOR A MAIOR. VISOR TAMPADO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALTA DE DILIGÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO. VALOR ALTO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que houve culpa concorrente no que tange ao golpe sofrido pela recorrente.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha por parte da recorrente apta a responsabilizá-la, concorrentemente, pelo golpe sofrido.
IV. Razões de decidir
4. Gratuidade deferida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
8. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No caso, entendo que houve culpa concorrente.
10. Consta da Ocorrência Policial de ID 198430827 que a recorrente "estava no atacadão, próximo à 2a DP. Que dentro do mercado estava tendo anúncio de brindes por parte do mercado. Que ao sair para ir embora, no estacionamento do atacadão, foi abordada por um casal que perguntou se ela retirou o brinde, ao que respondeu que não. Que esse casal estava ao lado de um carro branco e que no banco do motorista havia outro homem. Que o casal deu umas revistas, chaveiro e brindes diversos e depois pediu uma ajuda. Que então o rapaz aproximou uma maquininha de cartão e tampou a tela dizendo que não poderia ver a senha dela. Que ao ver a fatura do cartão, havia passado o valor de R$ 14.560,00”.
11. Apesar de configurada falha da instituição bancária por permitir transação fora do perfil de consumo da recorrente, mostra-se evidente que a fraude apenas se consumou por conduta negligente da parte recorrente, a qual passou seu cartão, com senha pessoal, sem conferir o valor que constava na maquininha, permitido que a tela fosse tampada pelo falsário.
12. Assim, resta configurada negligência e imprudência por parte da recorrente, de modo que, nessa parte, não há qualquer conduta do banco que tenha contribuído para a fraude, nem mesmo para evitá-la.
13. Dessa forma, entendo justo e cabível o rateio do prejuízo de maneira igual entre as partes, conforme consta na sentença.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação para cada um dos recorridos, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/05. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

Tese de Julgamento: Havendo concorrência de culpa entre a instituição financeira e o consumidor, os prejuízos decorrentes da fraude devem sem rateados igualmente entre ambas as partes.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Não há.